Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722939-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA WORK FITNESS LTDA - ME, WELLERSON VIEIRA DA COSTA, FILIPE HENRIQUE DE SOUZA PIRES D E S P A C H O À i. Procuradoria de Justiça, para oficiar como fiscal da lei. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora